Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0723882-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: J. E. F. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada pela parte agravante B. J. E. G., para informar o descumprimento, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, da medida liminar deferida nestes autos, em 14/06/2025, que determinou o fornecimento ou custeio, pelo DISTRITO FEDERAL, da fórmula Pregomin Plus, situação que coloca em risco a vida do autor da ação principal, menor de idade com necessidades alimentares especiais. Em síntese, explica que as petições protocoladas no Juízo, com alternativas viáveis à aquisição da fórmula, têm sido analisadas com excessiva demora, em média mais de 10 dias após a juntada. Alega que essa morosidade, além de afrontar o princípio da celeridade processual, resulta em interrupções no fornecimento alimentar, colocando o menor - que possui TEA (Transtorno do Espectro Autista), TARE (Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo) e TPS (Transtorno de Processamento Sensorial) - em risco iminente de desnutrição. Afirma que o referido Juízo não determinou o cumprimento imediato da decisão liminar, indeferiu o pedido de sequestro de verbas, adotou nota técnica do NATJUS sem garantir contraditório e ampla defesa, alegou que a substituição da fórmula exigiria ação própria e ignorou relatórios clínicos emitidos por especialistas, abrindo novo prazo para o DF, sem cumprir a medida liminar. Assim, requer: i) a comunicação ao TJDFT sobre o descumprimento da liminar; ii) a determinação oficial à 5a Vara da Fazenda Pública para cumprimento integral da liminar, sob pena de responsabilização funcional; iii) o acompanhamento prioritário dos autos, considerando a pauta da 29a Sessão Virtual da 6a Turma Cível; e iv) o reconhecimento da urgência para execução de sequestro de verbas públicas ou fornecimento subsidiário da fórmula Pregomin Pepti, conforme relatórios técnicos. A petição foi protocolada hoje, 1o/08/2025, as 11h55, no plantão judicial. Pois bem. Em que pese à alegação de gravidade do quadro clínico do menor, em razão do não fornecimento da fórmula alimentar, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial de segundo grau deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2/2017, bem como da Portaria GPR n. 407, de 16/7/2025. É que, a rigor, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito do recorrente, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, devendo o pleito, portanto, ser devidamente apreciado durante o horário normal de expediente, que, inclusive, se iniciou 05 minutos após o protocolo da petição. Neste quadro, tem-se por imperioso que o pedido siga os trâmites regulares de seu processamento perante a Turma Competente, uma vez que o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Com essas considerações, encaminhe-se o processo, com urgência, ao Relator natural. Publique-se. Intime-se. Datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial